Tribunal: TJDFT
Processo: 0710618-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710618-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAIANE DAMIANA DE ARAUJO SIQUEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DAIANE DAMIANA DE ARAUJO SIQUEIRA contra decisão proferida pelo d. juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF que, tendo em vista o suposto descumprimento de medidas protetivas há pouco tempo fixadas em favor de sua mãe S.M.A., converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva (ID 69988553, págs. 55/57). No presente habeas corpus, a impetrante explica que a paciente teve decretada em seu desfavor medidas protetivas de urgência em virtude de uma briga em que ela teria xingado e ameaçado sua mãe, na data de 24/02/2025. Relata que, na ocasião, foram fixadas medidas protetivas apenas de proibição de aproximação e contato, e que não teria sido fixada a necessidade de afastamento do lar, uma vez que vítima e acusada não residiam na mesma casa. Assevera, desta forma, que a paciente, que mora no mesmo lote da vítima, não se retirou de sua residência porque referida obrigação não foi determinada na decisão que deferiu as medidas protetivas e que, a nova ocorrência policial registrada se deu, apenas porque a vítima teria se incomodado da ora paciente residir na casa ao lado, apesar de frisar que não teria sido requerido o afastamento do lar comum. Defende, assim, que a paciente não dirigiu a palavra contra a sua mãe, e que, não houve dolo de descumprir a decisão judicial, pois acreditava que deveria evitar qualquer contato com a genitora, se mantendo afastada dela na medida do possível. Finaliza afirmando que a conduta da vítima se afastou do princípio da boa-fé, pois, apesar de não pedir o afastamento do lar comum com a ora paciente, chamou a polícia pelo simples fato de ela ainda residir lá, mesmo que não houvesse referida determinação. Afirma que “Em conclusão: vê-se que a conduta da paciente foi atípica e a prisão deve ser relaxada”. Colaciona julgados nos quais afirma que há desproporcionalidade na imposição de custódia preventiva quando é o caso de descumprimento puro e simples de medida protetiva, sobretudo quando não há outro tipo de ofensa como agressão, ameaça, injuria. Com esses argumentos, “requer, seja concedida a ordem LIMINARMENTE, a fim de RELAXAR a prisão ilegal ou, subsidiariamente, REVOGAR a prisão preventiva e garantir à paciente o direito de responder ao processo em liberdade; b) a confirmação da liminar ou, caso não concedida, a concessão da ordem, nos termos da alínea a; c) subsidiariamente, a aplicação de OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES, a exemplo da monitoração eletrônica, que é suficiente e adequada à proteção da integridade física e psicológica da vítima. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade de manutenção da custódia preventiva da paciente, pelo menos enquanto se averigua a situação fática concreta que envolve o suposto descumprimento, seja em razão da decisão que não teria determinado o afastamento do lar pela paciente ou ainda, em virtude da proibição de se aproximar a menos de 300 metros da vítima. Por oportuno, cito as decisões que são relevantes para a análise dos fatos (IDs 69988552 e 69988553, pág. 56). (...) Na situação sob análise, os requisitos para a concessão das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou: "que é mãe de DAIANE DAMIANA DE ARAÚJO SIQUEIRA, 36 anos de idade. Que nesta data, foi agredida com xingamentos e ameaças pela filha, tendo em vista o cachorro da declarante derrubar uma parte do muro que separa as duas casas do lote, após tentar seguir um gato. Que DAIANE não reside na casa atualmente, porém foi informada possivelmente por um amigo sobre o ocorrido e assim que chegou, iniciou uma discussão dizendo que a declarante tem o interesse de retirar as coisas dela e prejudicá-la. Que na discussão, DAIANE xingou a declarante de VELHA, VAGABUNDA, DESGRAÇADA, VOU TE MANDAR PARA O INFERNO. Que além disso proferiu ameaça dizendo que VAI COLOCAR FOGO NA CASA DA DECLARANTE, caso a denuncie à polícia. Que DAIANE faz uso de entorpecentes (cocaína) e atualmente reside na quadra 6 do Buritis, Planaltina/DF. Que a declarante e sua filha convivem em constantes conflitos, desde quando a declarante construiu essa casa no mesmo lote e a doou para DAIANE. Que a situação está insustentável e neste ato a declarante representou pela apuração criminal dos fatos, ficando ciente do prazo de 6 meses para o oferecimento de queixa-crime." Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Diante do exposto, com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO PARCIALMENTE o(os) pedido(os) formulado(os) pela OFENDIDA: S. M. D. A. e APLICO a DAIANE DAMIANA DE ARAUJO SIQUEIRA as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Deixo de fixar a medida de afastamento do lar, visto que as partes não coabitam. (...) (grifo nosso). (...) DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. O caso em tela se enquadra no art. 313, III, do CPP. É de se ver que este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o conduzido. No feito n. 0702540-22.2025.8.07.0005, em 24/02/2025 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima S.M.D.A., tendo sido o ora custodiado devidamente intimado. Desta feita, foi ele preso em flagrante pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas há pouco tempo, o que denota ousadia e especial periculosidade, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Na espécie, a simples manutenção das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Deixo de substituir a prisão preventiva em prisão domiciliar, pois os filhos menores da custodiada estão com seu companheiro, o que não a torna imprescindível aos cuidados das crianças por contar com rede de apoio familiar (ID 69988553, pag. 56) (grifo nosso). Assim, das decisões acima transcritas, vale registrar, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, que o caso em análise impõe uma prévia cautela desta julgadora antes de deliberar sobre a matéria, por se tratar de situação relacionada a suposta violência doméstica. Acerca do tema, esta egrégia Turma entende que “as medidas protetivas de urgência consistem em um requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco”, as quais “se fundamentam não em prova cabal de um crime, mas em indícios suficientes de uma situação de risco” (Acórdão 1693945, 07038504920238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, PJe: 8/5/2023). Isto porque, em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevante valor probatório e não pode ser inicialmente menosprezado pela autoridade policial ou mesmo judicial, quando houver risco – ainda que mínimo – à vítima. Assim, ainda que possa haver questões a serem melhor esclarecidas quanto a situação fática e acerca do possível descumprimento das medidas protetivas impostas à ora paciente, seja em virtude da sua própria versão ou pela narrativa dos fatos trazida pela vítima, verifica-se haver evidente situação de violência doméstica em que houve suposta ameaça à vítima, o que, como afirmado, exige cautela na análise em face da provável situação de risco. Dito isto, neste primeiro contato com os fatos, considerando principalmente o intuito de assegurar a integridade da vítima, não observo elementos fáticos suficientes que refutem os fundamentos adotados pelo apontado Juízo coator que justifiquem uma pronta intervenção desta instância, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias, principalmente no que diz respeito ao alcance das medidas protetivas impostas à ora paciente considerando a existência de notícias de que vítima e acusada residem no mesmo lote. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora